Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010188-91.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS
RECORRIDO: MOUNIR HASSIB SERHAN
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 65207478) com pedido de feito suspensivo interposto por DEUSALINA DE SOUZA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 56293498):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – OFENSA À DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA – REJEITADA – REIVINDICATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA REIVINDICATÓRIA – INVIABILIDADE – POSSE INJUSTA JÁ RECONHECIDA NA REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO QUE DEVERIA TER SIDO MATÉRIA DE DEFESA NAQUELE FEITO – APLICAÇÃO DO ART. 508 DO CPC/2015 – CUMPRIMENTO DO MANDADO – POSSIBILIDADE – MANDADOS NA COMARCA RESPECTIVA QUE TIVERAM RETORNO DE CUMPRIMENTO – PORTARIA-CONJUNTA N. 428, DE 13 DE JULHO DE 2020 COM A PORTARIA N. 534-PRES, DE 14 DE AGOSTO DE 2020 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- O recurso da agravante impugna especificamente a decisão agravada, pois se compreende os pontos controvertidos e suas teses, aptas à refutar os argumentos, de maneira coerente e lógica, de modo que não há ofensa à dialeticidade. 2- Sobre a ausência de cópia integral da decisão agravada, depreende-se dos autos que a parte agravada, oportunizada, apresentou a cópia integral da decisão, de maneira que o vício foi sanado, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015. 3- O ajuizamento de ação de usucapião não é suficiente a impedir o cumprimento da sentença de procedência de pedido da ação reivindicatória, em que já se reconheceu que a posse da agravante é injusta. A usucapião deveria ter sido alegada como matéria de defesa na ação reivindicatória, e não posteriormente ao trânsito em julgado em ação autônoma. 4- Aplica-se o art. 508 do CPC/2015, que estabelece que, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 5- A Portaria-Conjunta n. 428, de 13 de julho de 2020 com a Portaria n. 534- PRES, de 14 de agosto de 2020, autorizam o retorno do cumprimento de mandados judiciais na comarca em que o processo tramita, de modo que não há óbice à efetivação do cumprimento de sentença. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1010188-91.2019.8.11.0000, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 01/09/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 63065471.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS manteve a decisão de primeiro grau, que nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização em fase de Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
A Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1.022, II, do Código Processo Civil, artigo 1.238, parágrafo único do Código Civil e artigo 93, IX da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento que o direito à aquisição de propriedade pela usucapião também pode ser alegado como matéria de defesa, inclusive em sede de impugnação de sentença, desde que se comprove ocorrência dos requisitos exigidos pelo instituto, ensejadores da aquisição do domínio.
Aduz que existe direito adquirido em decorrência do lapso temporal da prescrição aquisitiva, ressaltando estar presente o animus domini, devendo ser reconhecida a usucapião.
Afirma que as provas dos autos demonstram e comprovam o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária.
Recurso tempestivo (id 65258957).
Contrarrazões no id 68483001.
O efeito suspensivo foi deferido conforme decisão de id 66195964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A Recorrente alega violação ao artigo 1.238, parágrafo único do Código Civil ao argumento de que o direito à aquisição de propriedade pela usucapião também pode ser alegado como matéria de defesa, inclusive em sede de impugnação de sentença, desde que se comprove ocorrência dos requisitos exigidos pelo instituto, ensejadores da aquisição do domínio.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça